Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. REPARO SUPERIOR A 30 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, consistente em condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais), a título de danos materiais, além do valor de R$ 6.000,00 (sei mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56118689.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que na data de 16/06/2023 comprou um aparelho celular marca Samsung Galaxy A14, pelo valor de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais). Informou que com apenas 15 (quinze) dias de uso o aparelho apresentou defeito, tendo sido enviado à assistência técnica indicada pela requerida. Acrescenta que passados mais de 04 (quatro) meses, a requerida não reparou e não devolveu. Requereu a condenação da requerida à devolução do valor de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. A insurgência da recorrente resume à condenação que lhe fora imposta a título de danos morais, requerendo a esta instância o afastamento ou, alternativamente, a redução do valor fixado.
6. Incontroverso nos autos que, em 30/06/2023, a requerida recebeu a reclamação do requerente, relativa ao mau funcionamento do aparelho, e que desde a referida data o consumidor está sem poder fazer uso do bem, haja vista a ausência de prova de que tenha reparado e devolvido o produto ao proprietário, consoante dispõe o artigo 373, II, do CPC.
7. Conforme artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. O atraso na devolução de aparelho celular, dado para conserto em oficina autorizada da recorrente, por quase 08 (oito) meses, considerando a data de entrada na autorizada (30/06/2023) e a data de ajuizamento da presente ação (23/02/2024), configura hipótese de má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC, ensejando a reparação pelos danos imateriais causados.
9. Não é razoável, nem mesmo condizente com o que de comum se observa, que a empresa recorrida leve quase 08 (oito) meses para conclusão do conserto, ainda mais tratando-se de aparelho fabricado no país, e de produção corrente.
10. Em relação ao valor dos danos morais, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos verifica-se que o valor fixado, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se um tanto exacerbado, na comparação com outras ações dessa mesma natureza já julgadas, nesta Turma, e assim, analisando a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, verifica-se que a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende à função pedagógico-reparadora, de modo a desestimular novos comportamentos semelhantes.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.